Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710702-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA APELADO: PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tratando-se de ação mandamental, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora